Tribunal: TJSP
Processo: 1009790-74.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de procedência – RECURSO DA RÉ – FALTA DE PREPARO – DESERÇÃO – Ausência de preparo no ato da interposição do recurso – Ré apelante que, mesmo intimada a recolher o preparo, não o fez – Deserção configurada – Aplicação do artigo 1.007 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.